Tribunal: TJMT
Processo: 0002759-97.2018.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002759-97.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS AUGUSTO VIANA DE SOUSA - CPF: 757.196.573-04 (APELANTE), DIANA SAINT FLEUR - CPF: 709.700.851-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CONSUMADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
EM RAZÃO DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE
VIOLÊNCIA E

GRAVEAMEAÇA – 3. APELO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente pela sua confissão na fase
extra
judicial e pel
as palavras seguras e harmônicas
da vítima, apontando-o como o autor do fato narrado na denúncia
e que foram corroboradas pelas demais testemunhas ouvidas durante a instrução criminal.

2. Havendo a demonstração concreta de que o apelante empregou
violência e
ameaça com a intenção de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, configurado está o crime de roubo, revelando-se incogitável a desclassificação para o delito menos grave de furto.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Augusto Viana d
e Sousa
,
contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.

2759-97.2018.811.0009

(código 11
3838
), pelo Juízo da 3ª Vara
Criminal
da Comarca de
Colíder
-MT
, condenando-o à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo consumado, capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

O apelante, com base nas razões encartadas no ID

88815474
, almeja a reforma da referida decisão a fim de que seja absolvido do crime pelo qua
l
foi condenado, com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sustentando, para tanto, a
insuficiência
do contexto probatório;
e,
subsidiariamente
,
a desclassificação do delito que fo
i
imputado à sua pessoa para o crime de furto, ante a inexistência de comprovação de grave ameaça ou violência em sua conduta.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
88815476
, o Ministério Público rechaça os fundamentos lançados nas razões de apelação, pleiteando a manutenção do
decisum
condenatório, tal como foi exarado, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID

93677499
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID

88814983
- p. 1/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 26 de julho de 2018,

por
v
olta das 22h00min., no estabelecimento Hotel
Tarumã
, localizado na rua

Machado de Assis, n9 359, bairro Nossa Senhora da Guia, nesta cidade e comarca de

Col
í
der, o denunciado Carlos Augusto Viana de Sousa, com animus de

assenhoramento

definitivo, mediante violência e grave ameaça,

subtraiu para si ou

para outrem, coisa
móve
l
alheia, consistente em um aparelho celular, marca Samsung,

J5, cor dourada, de propriedade da vítima Diana Saint Fleur, avaliado no valor médio

de R$ 500,00(quinhentos reais), consoante auto de fl. 25-IP.

Segundo restou apurado, nas circunstancias de tempo e local

supramencionadas,

o denunciado Carlos Augusto Viana de Sousa ingressou no

estabelecimento denominado Hotel Tarumã, local em que reside a vítima Diana Saint

Fleur, indagando-a sobre uma pessoa de prenome Oseas.

Consta que, ao ser interpelada, a vítima entrou em contato telefônico

com Geniel Dormestoire, indagando-o

sobre o denunciado,

tendo ele respondido que

o conhecia, por trabalharem juntos, inclusive, com Oseas, contudo, neste momento, o

denunciado

pediu a vítima que emprestasse

seu aparelho celular para que efetuasse

uma ligação, e, após a negativa, estando, ainda, a vítima em comunicação com Geniel, o

denunciado,

subitamente,

desferiu-lhe

um tapa no rosto, subtraiu seu

aparelho celular

e evadiu-se correndo.

Ato continuo, a vítima saiu em seu encalco, momento em que o

denunciado

sacou

de sua cintura uma faca

e apontou-a

em direção a vítima, dizendo
-
lhe

palavras que ela não conseguiu compreender, porém em tom ameaçador. Na

sequência, tendo a vítima gritado, Suel Fernando da Silva, funcionário do hotel, veio

em socorro, tendo o denunciado

partido em fuga, e, embora perseguido

por Suel,
não
fora alcançado.

Acionada

a Polícia, em interrogatório perante a Autoridade Policial, o

denunciado confessou a pratica delitiva, relatando que pretendia trocar o bem
subtraído
por cachaça

bem

assim

indicando

o

local

em

que
escondera o
aparelho

(fls.

15/17-11).

Após, ante as informações prestadas pelo denunciado, que dissera ter

deixado o aparelho celular escondido no mato perto de sua casa, o policial civil Ivan

Mendes Malheiros Junior fora ao local indicado e encontrou o aparelho celular, que

fora devolvido a vítima (fl. 13-IP).

[
...]

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (
ID
88814984
- p. 2/4)
; auto de
apreensão (ID 88814985 – p.
5
);

termo de entrega (ID
88814985
- p. 8)
; auto de avaliação indireta do bem (ID 88814987 - p. 3)
;

bem como das declarações colhidas nas duas fases da persecução penal.

E, no que diz respeito a autoria, não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória, é imperioso reconhecer que não pairam dúvidas em relação à autoria delitiva do crime em alusão que repousa incontroversa sobre sua pessoa.

Com
e
feito, a autoria do delito em debate ressai da própria confissão do apelante na fase policial
;
e, e
mbora
ele não tenha sido ouvido
em juízo
, depreende-se destes autos que a autoria delitiva que recai sobre sua pessoa foi corroborada pela prova oral produzida na instrução processual.

A prop
ósito, estas foram as declarações prestadas
pelo apelante
perante a autoridade policial
:

[...]
realmente subtraiu o celular
; QUE, foi um momento de fraqueza; QUE, jamais cometeu nenhum outro roubo; QUE, deixou o celular escondido no mato perto de

casa; QUE,
pretendia trocar o celular por cachaça
[...
].
(Carlos Augusto Viana de Sousa – na fase policial – ID 88814985 – p. 9)
.
Negritamos

Por sua
vez,
a
vítima

Diana Saint
Fleur

apontou
o apelante em juízo
como autor do roubo sofrido por ela
e r
atificou suas declarações prestadas
em sede inquisitorial, além de ter narrado com riqueza a dinâmica dos fatos, da seguinte forma:

[...]

no dia dos fatos o réu chegou ao

Hotel Tarumã, onde ela residia a época, procurando por Osias. Ao ser informado

que Osias estava no trabalho, o réu perguntou por outra pessoa, desconhecida pela

vítima.

Na mesma oportunidade o réu pediu emprestado o celular da vítima que por

sua vez afirmou não ter carga (crédito/cartão para ligação), todavia ele insistiu,

alegando que efetuaria a ligação a cobrar.

Após negar o empréstimo novamente,

perguntou o nome do réu, que se identificou Como “Maranhão”. Neste momento a

vítima ligou para a testemunha Geniel, seu ex-marido, que afirmou o conhecer.

Durante a referida ligação
o réu novamente solicitou o celular e diante de mais uma negatória
desferiu um tapa no rosto da vítima
e subtraiu o aparelho celular.
Ato

continuo,
ao ouvir a vítima gritar por socorro
o réu sacou uma faca da cintura e mostrou para ela
, que neste momento parou de persegui
-
1o.
[...].
(
Diana Saint Fleur
, declarações prestadas em juízo e sintetizada na sentença acostada no ID 88815450 - p. 3).

Destacamos

Se isso não bastasse,
em juízo,
Geniel

Dormestoire
,
marido da ofendida
,
que conhecia o apelante
;
Ivan Mendes Malheiros Junior
,
policial
civil
que atendeu a ocorrência
;
e
Suel

Fernando Silva
,
funcionário do Hotel Tarumã
local em que o crime foi perpetrado
, foram
coerentes
ao ratificarem integralmente as declarações prestadas

pelos os três

na fase
policial, apontando, sem sombra de dúvidas,
a autoria delitiva
por
Carlos Augusto
(Relatório de mídias acostado no ID
88815479)
.

Geniel

Dormestoire
a
sseverou
que já conhecia o apelante em razão de um trabalho na empresa JBS

e que o identificava como “Maranhão”.
Afirmou,
ainda,
a

testemunha,

que,
de acordo
com
a descrição feita por sua
mulher
acerca do crime, concluiu se tratar de “Maranhão”
;
e
, logo em seguida,

foi a
té a residência dele
e de lá acionou a polícia,
motivo pelo
qual foi possível
apreender o aparelho celular
subtraído de Diana, que estava
na posse d
e
Carlos Augusto
, fatos, esses, confirmados pelas declarações prestadas pelo policial civil Ivan Mendes que atendeu a ocorrência
.

Por outro viés
, com relação a possível violação do art. 226 do Código de Processo Penal – em virtude de não haver nestes autos termo de reconhecimento firmado pela vítima apontando o apelante como o autor dos crimes em referência –, é imperativo ressaltar que tal providência, na hipótese, foi de todo dispensável, porque repita-se, ele confessou a prática do ilícito
perante a autoridade policial e também foi apontado como autor do ilícito pela vítima e demais testemunhas inquiridas, que
descreve
ram
pormenorizadamente, o
modus operandi
utilizado
.

Além disso, deve ser esclarecido que, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, as solenidades previstas no referido dispositivo legal serão realizadas
se possível
, não traduzindo, assim, uma obrigatoriedade procedimental que acarretaria a completa desconsideração desse elemento indiciário, a ponto de contaminar a prova judicial.

Logo
, não há como admitir a ocorrência da mácula sustentada pelo apelante em relação a não lavratura de termo de reconhecimento, não sendo demais consignar que o entendimento adotado neste voto acerca do vício procedimental apontado na peça recursal está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes.

2.
Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, tanto o Magistrado singular quanto a instância revisora, soberana quanto à análise das provas e dos fatos que instruem o processo criminal, decidiram estar comprovada a prática do delito de roubo circunstanciado pelo ora Recorrente, notadamente pelo reconhecimento do Réu em Juízo pelos ofendidos e pelo depoimento das testemunhas, no caso, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3.
Assim, conforme consignado na decisão combatida, para se acolher a pretendida absolvição seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus.

4. De outra parte, ao que se observa, a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do Agravante realizado na fase inquisitiva não foi abordada no acórdão combatido, e nem mesmo há a comprovação de oposição de embargos declaratórios pelo Condenado para o saneamento de eventual omissão do julgado, o que impede a verificação da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art.

226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no HC 394.357/SC, Rel.

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
19/10/2020
Destacamos

A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Desse modo, inexiste a fragilidade probatória alardeada pelo apelante, eis que a sua confissão
extra
judicial foi corroborada pelo depoimento da vítima
Diana Saint
Fleuer
, que confirmou a versão narrada na denúncia ao longo da instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, pois, como se cogitar em condenação com base em prov
as frágeis
como afirma sua defesa, uma vez ficou patente a autoria que é imputada
ao
recorrente
, e, por consequência, a necessidade da manutenção de sua condenação por tal ilícito, ficando claramente evidenciado, também, que o Ministério Público desincumbiu-se de seu ônus de provar a autoria delitiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo, pois, como se excogitar em reforma do édito condenatório.

Diante disso
, resta evidente que o pleito de absolvição deduzido pelo apelante não encontra guarida nas provas carreadas para estes autos, eis que está claro, a prática, por parte dele, do crime narrado na denúncia, situação, essa, que, obviamente não viola o art. 5º LVII da Constituição Federal, tampouco art. 8º, 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e, ao mesmo tempo, impede a aplicação, em seu favor, das disposições contidas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Por outro vértice, em relação ao pleito do apelante visando a desclassificação do crime de roubo que fo
i
imputado à sua pessoa para o delito de furto, é imperioso reconhecer que, igualmente, essa tese não se sustenta, posto que a vítima
Diana Saint
Fleuer
,
em sede judicial

(ID
88815479
), declarou que
ele
desferiu um tapa em seu rosto diante da negativa de
la
entregar o bem a ele e ainda a ameaçou com uma faca
, o que foi suficiente para intimidá-la.

Está, pois, devidamente comprovado nestes autos, a utilização da coação física (
vis
corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso, causando temor de mal injusto à vítima, reduzindo-lhe a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-la
.

E,
ao desferir o tapa e mostrar uma faca contra a vítima
, o apelante,
acabou por obrigá-la
a ceder, deixando-o subtrair o
aparelho celular
, justamente para evitar maiores danos à integridade física dela.

Aliás,
acerca do tema
, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE] DESFAVORÁVEIS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO - VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA INAPTA A INCUTIR TEMOR À VÍTIMA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - USO DE FORÇA FÍSICA - AMEAÇA - SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA - SUBTRAÇÃO DOS BENS ASSEGURADA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEMONSTRADO - ACÓRDÃOS DO STF E TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - JULGADOS DO STJ - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AVALIAÇÕES FAVORÁVEIS MANTIDAS - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL FECHADO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

“
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo
.
” (TJMT,
Ap
nº 114211/2017)

[...]

(TJMT - N.U 0018217-60.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
Destacamos

Posto isso, em consonância o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Carlos Augusto Viana de Sousa
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021